Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).
4. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Se demonstrado que o processo de execução ficou suspenso até 26/10/2022, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado o prazo da prescrição intercorrente, transcorreu o lapso de 3 (três) anos, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, em 13/1/2026, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.